Tribunal: TJDFT
Processo: 0705196-73.2021.8.07.0010
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, TV POR ASSINATURA E INTERNET. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. COBRANÇA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE APONTAMENTO EM SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: declaração de inexistência de relação jurídica de contrato de telefonia, tv por assinatura e internet (combo) e condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de reparação por dano moral oriunda de cobrança administrativa de débito. Recurso da autora postula a reforma da sentença no ponto que julgou o pedido de reparação por dano moral improcedente. Não há recurso do réu.

2 – Gratuidade de justiça. A parte autora reúne condições para auferir a gratuidade de justiça, nos termos previstos no art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal, de modo que se concede o benefício em seu favor.

3 – Responsabilidade civil. Danos morais. Cobrança indevida. Ausência de apontamento ou outra publicidade do débito. Cobrança vexatória não demonstrada. O reconhecimento da responsabilidade civil com a condenação por danos morais exige a demonstração da prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil). Sem apontamento nos serviços de proteção ao crédito ou outro ato dando publicidade a algum débito, a simples cobrança administrativa, por si só, não tem aptidão de atingir os direitos de personalidade do consumidor. Não há qualquer elemento no processo indicando a cobrança vexatória. A questão limita-se, portanto, apenas ao reconhecimento pelo sentenciante da inexigibilidade do débito e da relação jurídica entre as partes. Recurso a que se nega provimento.

4 – Recurso conhecido, mas não provido. A autora arcará com as custas e com os honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 800,00, em razão de o valor da condenação não oferecer parâmetros adequados ao arbitramento (art. 6o cc. art. 55, Lei 9.099/1995), com exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça que ora se defere.

V